Tribunal: TJDFT
Processo: 0721320-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721320-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ISAIAS DE CALAIS RECORRIDO: IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A., BATISPETRO REVENDEDORA DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA, ROBERVAL BATISTA DA SILVA, CLAUDIETE SANTOS MATEUS, IMOBILIARIA YTAPUA LTDA DECISÃO ISAIAS DE CALAIS pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ele interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 9o, 10, 141, 329, 489, inciso II e 1§o, 492, 502, 503, 505, 506, 507, 698, 889, 903, §1o, inciso II, c/c 804, §6o, 1.014, 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, 1.029, todos do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão recorrido incorreu em julgamento ultra petita/extra petita, visto que decidiu sobre parte da área do imóvel não postulada pela arrematante. Aduz, ainda, que ao condenar o recorrente ao pagamento de alugueres pela totalidade da área, mesmo consignando que a ocupação indevida seria parcial, o Tribunal não observou os limites do pedido. Afirma que, ao assim proceder, a Turma Julgadora proferiu decisão surpresa, bem como alterou o pedido da inicial, incidindo em inovação proibida pelo ordenamento jurídico, em razão do princípio da congruência. Assevera que o deferimento de alugueres de área que não foi pleiteada, sem anterior apreciação da questão pelo juízo de origem, ofende o princípio do duplo grau de jurisdição. Defende também a nulidade da arrematação por ausência de intimação do possuidor direto do bem. Argumenta, por fim, ausência de fundamentação do acórdão objurgado. Alega a necessidade de urgência na concessão de efeito suspensivo ao apelo especial, tendo em vista a iminência do início da execução em que se pretende cobrança de alugueres de área superior ao postulado na origem. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a suspender o cumprimento de sentença no 0715910-51.2023.8.07.0001 até o julgamento do recurso especial. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na Pet 13.864/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 03/03/2021). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo recorrente. In casu, no que se refere ao perigo da demora, o recorrente argumenta que a execução já teve início por meio da distribuição do cumprimento provisório de sentença no 0715910-51.2023.8.07.0001. Por outro lado, observa-se que o Colegiado negou provimento ao agravo de instrumento do recorrente sob o fundamento de que: APELAÇÃO CÍVEL. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. IMÓVEL. OCUPAÇÃO INDEVIDA. INDENIZAÇÃO. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. REGISTRO. CARTA ARREMATAÇÃO. DESNECESSIDADE. REANÁLISE. PLEITO. PROVIMENTO. RECURSO ESPECIAL. 1. Demonstrada a posse indevida sobre imóvel arrematado judicialmente, é devida ao arrematante indenização material correspondente ao aluguel da área, desde a data lavratura do auto de arrematação até a desocupação do bem, pois desnecessário aguardar o respectivo registro cartorário. Precedentes STJ. 2. Determinada a reanálise específica da questão por meio de provimento de Recurso Especial, resta inviabilizada a reapreciação das demais questões decididas quando do proferimento do acórdão anterior. 3. Recurso conhecido e provido. (ID no 38581774) Em uma análise perfunctória, quanto ao periculum in mora, o Superior Tribunal de Justiça entende que “o cumprimento provisório de sentença, por si só, não é apto para a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, sobretudo porque no seu procedimento existem expedientes que impedem atos que causem dados irreparáveis as partes” (AgInt na Pet n. 14.747/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/9/2022). Desse modo, não vislumbro a presença do referido requisito para concessão da cautela vindicada, porquanto fundada apenas no início dos atos executórios. Além disso, o cumprimento provisório de sentença corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se houver reforma da decisão, a reparar os danos que o executado sofrer, nos termos do artigo 520, inciso I, do CPC. No tocante ao fumus boni iuris, em juízo de cognição sumária, verifica-se que a pretensão recursal encontra óbice na súmula 7 do STJ, na medida em que se faz necessária a incursão no acervo probatório dos autos para aferição do valor arbitrado a título de aluguel da área arrematada. Acrescente-se que o acórdão vergastado sequer analisou a controvérsia à luz dos dispositivos legais apontados pelo recorrente, atraindo também a incidência da súmula 211/STJ. Ressalte-se, ainda, que a reanálise da apelação foi restrita ao pleito indenizatório formulado pela IMOBILIÁRIA YTAPUA LTDA, por determinação do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, a decisão objurgada adotou interpretação coerente e razoável, dentre as possíveis, não havendo que se falar em teratologia ou ilegalidade. Dessa forma, verifico ausentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial. Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao recurso especial. Após, retornem-me os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007